Tribunal: TJSP
Processo: 1008628-92.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Interrupção dos serviços de energia elétrica em razão de inadimplemento das respectivas faturas pelo autor. Pagamento pelo autor das três últimas faturas mais recentes. Hipossuficiência financeira quanto à quitação dos débitos pretéritos. Restabelecimento do serviço ocorrido somente após a concessão da tutela de urgência pelo d. Magistrado "a quo".

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Interrupção dos serviços de energia elétrica em razão de inadimplemento das respectivas faturas pelo autor. Pagamento pelo autor das três últimas faturas mais recentes. Hipossuficiência financeira quanto à quitação dos débitos pretéritos. Restabelecimento do serviço ocorrido somente após a concessão da tutela de urgência pelo d. Magistrado "a quo". Irregularidade de condicionamento pela ré de comprovação de quitação dos débitos pretéritos para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Dano moral configurado. Valor da verba indenizatória fixado de forma condizente com a questão travada nos autos. Sentença mantida. Recursos não providos.